Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA. FRAUDE. DANO PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a ocorrência de fato do serviço decorrente da abertura fraudulenta de conta bancária, deve incidir a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (artigo 14).
2. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 2.1. O valor fixado na origem mostra-se adequado à situação em concreto, ainda mais em tempos de depressão econômica decorrente da Pandemia ocasionada pelo vírus Sars-COV-2.
3. Apelação conhecida e não provida.